Tribunal: TJES
Processo: 0005159-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005159-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FERREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Roubo tentado. Alegação de omissão quanto à tese subsidiária de desclassificação para constrangimento ilegal. Acolhimento parcial sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática do crime de roubo tentado. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado não teria enfrentado tese subsidiária apresentada em sustentação oral, consistente na possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal), diante da alegada ausência de dolo patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a tese defensiva subsidiária de desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal; e (ii) saber se o eventual suprimento dessa omissão conduz à modificação do resultado do julgamento, com a readequação típica da conduta imputada ao acusado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração do julgado quando presentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando o saneamento do vício conduzir, como consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento.

Verifica-se omissão parcial no acórdão embargado, pois, embora tenha examinado amplamente a existência de dolo de subtração e afastado as teses defensivas de estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa, não houve manifestação expressa acerca da tese subsidiária de desclassificação da conduta para constrangimento ilegal, suscitada pela defesa durante a sustentação oral.

O exame da prova oral produzida sob o crivo do contraditório revela que o acusado perseguiu a vítima, derrubou-a ao solo e tomou-lhe à força as chaves do veículo, ingressando no automóvel e inserindo a chave na ignição, sendo impedido de prosseguir apenas pela intervenção de terceiros, circunstâncias que evidenciam a prática de atos executórios voltados à subtração do bem mediante violência.

A jurisprudência consolidada reconhece que o dolo exigido para a configuração do crime de roubo não pressupõe intenção de posse definitiva do bem, bastando a vontade de exercer sobre ele domínio, ainda que temporário, de modo que a utilização momentânea do veículo para fuga não descaracteriza o elemento subjetivo do tipo penal.

No caso concreto, a conduta do agente extrapola o âmbito do delito de constrangimento ilegal, pois houve efetiva subtração da chave do veículo mediante emprego de força física, com ingresso no automóvel e início da execução do intento patrimonial, o que confirma a subsunção da conduta ao tipo penal do roubo na forma tentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão e explicitar a análise da tese de desclassificação da conduta, sem atribuição de efeitos modificativos, mantida a condenação pelo crime de roubo tentado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Ferreira da Cruz contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, a qual condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 6 (seis) dias-multa.

A defesa opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o órgão colegiado teria deixado de enfrentar tese defensiva relevante, apta a influenciar o resultado do julgamento.

Afirma o embargante que, ao sustentar a ausência de dolo patrimonial específico do crime de roubo, a defesa teria igualmente suscitado, como consequência lógica e jurídica dessa premissa, a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal, tese que, segundo sustenta, foi expressamente formulada durante a sustentação oral realizada na sessão de julgamento, conforme registrado nas notas taquigráficas do acórdão.

Alega que o acórdão embargado limitou-se a reafirmar a configuração do crime de roubo tentado, sem enfrentar de forma específica a tese de desclassificação para tipo penal diverso, circunstância que configuraria omissão relevante e negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao dever constitucional de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a sustentação oral, uma vez realizada e registrada nos autos, integra o conteúdo do contraditório substancial e impõe ao órgão julgador o enfrentamento das teses jurídicas ali deduzidas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja suprida a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da tese subsidiária de desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, postulando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes, diante da possibilidade de alteração do resultado do julgamento.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos artigos 146 e 157 do Código Penal, 619 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005159-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FERREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SAULO SALVADOR SALOMAO - ES17776

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vale esclarecer que os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração do julgado quando verificada a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.

Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando o saneamento do vício apontado conduzir, como consequência lógica, à modificação do resultado do julgamento.

No caso concreto, a defesa sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese jurídica relevante suscitada durante a sustentação oral realizada na sessão de julgamento da apelação, consistente na possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal, diante da alegada ausência de dolo patrimonial característico do crime de roubo.

Alega o embargante que, ao afirmar inexistir animus de subtração, a defesa não apenas postulou a absolvição, mas também apresentou, de forma subsidiária, a possibilidade de readequação típica da conduta, o que não teria sido examinado pelo órgão colegiado, circunstância que configuraria omissão relevante apta a comprometer a completude da prestação jurisdicional.

Assiste razão parcial ao embargante apenas quanto à necessidade de explicitação da matéria, uma vez que, de fato, embora o acórdão tenha analisado de forma ampla a existência do dolo de subtração e rejeitado as teses defensivas de estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa, não houve manifestação expressa acerca da hipótese subsidiária de desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal.

Todavia, o exame da questão não conduz à modificação do resultado do julgamento.

Com efeito, o acórdão embargado concluiu, de maneira fundamentada, que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma segura a prática do crime de roubo tentado, estando devidamente caracterizado o emprego de violência com finalidade de subtração de bem alheio.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, cujos relatos revelam de forma clara a dinâmica dos acontecimentos.

A vítima, Camila de Souza Rodrigues, declarou em juízo que, ao chegar para trabalhar na Policlínica de São Pedro, foi surpreendida pelo acusado, o qual se aproximou em estado de agitação e afirmou que precisava sair do local, exigindo as chaves de seu automóvel.

Segundo relatou, ao perceber a situação, tentou fugir em direção à unidade de saúde, ocasião em que passou a ser perseguida pelo réu. Narrou, ainda, que durante a corrida foi puxada pela jaqueta, vindo a cair ao chão, momento em que o acusado conseguiu retirar a chave do veículo de suas mãos e, em seguida, dirigiu-se ao automóvel, ingressando em seu interior e inserindo a chave na ignição, sendo impedido de prosseguir apenas pela intervenção de populares que atenderam aos seus gritos de socorro.

Conforme consignado no depoimento prestado em juízo, a vítima afirmou que o acusado estava “desnorteado, com a calça ensanguentada”, repetindo que precisava sair dali e que precisava do carro para ir ao Rio de Janeiro. Acrescentou que sofreu escoriações nos cotovelos em razão da queda e que seu telefone celular e sua jaqueta foram danificados durante o episódio.

A testemunha presencial Silvana Pereira Barcellos, colega de trabalho da vítima, confirmou integralmente essa narrativa. Segundo relatou, ao ouvir pedidos de socorro, dirigiu-se ao local e presenciou o momento em que a vítima era perseguida pelo acusado. Declarou que “ela caiu e ele caiu por cima dela”, acrescentando que o réu estava “tentando pegar a chave da mão dela com força”. Após conseguir a chave, afirmou que o acusado correu até o veículo e entrou no automóvel.

A testemunha também observou que o acusado apresentava “calça suja de sangue” e aparentava estar desorientado, mas ressaltou que sua conduta era claramente ofensiva, voltada à obtenção da chave do veículo mediante emprego de força.

O próprio réu, em interrogatório judicial, admitiu ter tomado a chave do carro da vítima e ter ingressado no veículo, sustentando, contudo, que teria agido em situação de desespero, após supostamente escapar de pessoas que o teriam forçado a entrar em um automóvel durante a madrugada. Afirmou que estava ferido, perdido e temeroso por sua integridade física, razão pela qual teria abordado a vítima para chamar atenção e obter auxílio, negando intenção de roubo.

Essa versão, entretanto, não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório produzido nos autos.

Não há registro de ocorrência policial acerca do alegado sequestro, tampouco foram apresentadas testemunhas, imagens ou qualquer outro elemento objetivo que indique a veracidade da narrativa apresentada pelo acusado. A inexistência de qualquer dado externo que corrobore tal versão fragiliza significativamente sua credibilidade.

Além disso, a própria dinâmica dos fatos descrita pelas testemunhas revela comportamento incompatível com simples pedido de ajuda. O acusado perseguiu a vítima, derrubou-a ao solo e tomou-lhe à força as chaves do veículo, ingressando imediatamente no automóvel e inserindo a chave na ignição. Tais circunstâncias demonstram inequívoco avanço dos atos executórios em direção à consumação da subtração.

Importa destacar que o crime de roubo constitui tipo penal complexo, que tutela simultaneamente o patrimônio e a integridade física ou psíquica da vítima, consumando-se com a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dolo exigido para a configuração do crime de roubo não pressupõe intenção de posse definitiva do bem, bastando a vontade de exercer sobre ele domínio, ainda que temporário. Assim, mesmo a utilização momentânea do veículo com finalidade de fuga não descaracteriza o elemento subjetivo do tipo.

Dessa forma, ainda que se admitisse, em tese, que o acusado pretendesse utilizar o automóvel apenas para afastar-se do local, tal circunstância não afastaria a configuração do delito de roubo, desde que presente o emprego de violência para obtenção da coisa, como efetivamente ocorreu.

Nesse contexto, a tese de desclassificação para o delito de constrangimento ilegal não se sustenta.

O tipo penal previsto no artigo 146 do Código Penal pressupõe constrangimento mediante violência ou grave ameaça para compelir alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. No caso concreto, contudo, a conduta do agente extrapola esse âmbito, pois houve inequívoca subtração de bem alheio mediante violência, ainda que na forma tentada.

Com efeito, o acusado não apenas constrangeu a vítima, mas efetivamente tomou a chave do veículo mediante emprego de força física, ingressando no automóvel com o propósito de utilizá-lo, circunstância que evidencia a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal.

Assim, ainda que se reconheça a necessidade de esclarecimento quanto ao ponto suscitado pela defesa, a análise da tese de desclassificação não altera a conclusão anteriormente alcançada, permanecendo hígida a tipificação jurídica adotada no acórdão embargado.

Quanto às demais teses defensivas — ausência de dolo, estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa —, estas já foram devidamente examinadas no julgamento da apelação, tendo sido afastadas com base na inexistência de prova de perigo atual ou de circunstância que tornasse inevitável a prática da conduta.

Com efeito, ainda que o acusado aparentasse estado emocional alterado, havia outros meios razoáveis de buscar auxílio, inclusive nas dependências da própria unidade de saúde situada no local dos fatos, não sendo admissível a violação da esfera jurídica de terceira pessoa estranha à situação narrada.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer vício capaz de comprometer a validade do acórdão embargado, limitando-se o recurso, em essência, a expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

Por tais razões, acolho os embargos de declaração apenas para esclarecer o ponto suscitado pela defesa, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.

Ante o exposto, acolho parcialmente os aclaratórios.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.